Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000395-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: EDMAR RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDMAR RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 5999-33.2019.811.0018 (Código 136027), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal praticada em âmbito doméstico e violação de domicílio qualificada [arts. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, 129, §9o, 150, §1o, ambos do Código Penal].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a manutenção da custódia está fundada, exclusivamente, no descumprimento das medidas protetivas deferidas à ofendida, não evidenciando, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal; 3) a segregação cautelar ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das prisões, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado [doc. digital n. 29689956].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de dezembro de 2019, em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-convivente, DAIARA ALINI SILVA DE ANDRADE, bem como pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, e 150, §1o, ambos do Código Penal.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Juara/MT para elucidação da prisão do paciente:
“Compareceu nesta unidade policial a guarnição da Polícia Militar composta pelos SD Marcio SD Zampar, relatando que foram acionados por moradores os quais informaram que duas pessoas em uma motocicleta Titan Preta passaram em alta velocidade e que havia uma mulher que estava juntamente com um homem e, este, estava tampando a boca dessa mulher; [...]QUE a guarnição seguiu em diligência até a cidade de Novo Horizonte e que no retorno de depararam com a suposta vítima, juntamente com o suspeito em uma motocicleta e que ambos estavam sujos devido a uma queda e que o veículo estava danificado; QUE então realizaram a abordagem e que ao entrevistar a suposta vítima, esta relatou que se encontrava em sua residência, juntamente com um amigo de nome Jailson Silva Bizeo, quando apareceu o seu ex-companheiro Sr. Edmar Rodrigues. QUE ele chegou no local em um veículo HB20 em alta velocidade, vindo a passar o veículo sob a motocicleta de seu amigo Joilson e que, posteriormente, começou a agredir Joilson fazendo com que o mesmo corresse do local, deixando seus pertences para trás; QUE nesse momento seu ex-companheiro entrou à força na residência e começou a agredi-la com socos e mordidas, vindo também a enforca-la com as mãos, e que em seguida forçou ela a subir na motocicleta da vítima [...] sob ameaças fazendo com que ela viesse a deixar a filha de ambos, menor de idade, com 2 anos e 6 meses, sozinha na residência, tomando o rumo sentido novo horizonte; QUE foi informado pela vítima que o suspeito não concorda com a separação e que essa não é a primeira vez que sofre agressões e que existe uma medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro [...]; QUE em consulta nos bancos de dados desta unidade existe dois procedimentos em desfavor de Edmar Rodrigues [...], não foi localizado mandado de prisão em desfavor do suspeito [...]” (doc. digital n. 29689958)
Diante desses fatos, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva de EDMAR RODRIGUES, sob os seguintes fundamentos:
“[...] sobre a prisão cautelar, noto que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes, consoante é demonstrado pelos depoimentos dos policiais, interrogatório do indiciado, bem como boletim de ocorrência e laudo de exame de lesões corporais.
Quanto ao periculum libertatis, noto a presença concerta de um dos requisitos estampados no artigo 312, parágrafo único, do CPP, consistente na necessidade da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, isso porque, e não obstante a excepcionalidade da prisão [...], entendo que a integridade física e psíquica da ofendida resta comprometida, devendo ser assegurado o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência antes deferidas, isso porque a vítima disse que o indicado teria DESCUMPRIDO as medidas anteriormente impostas nos autos de Código 134259 [...].
Trata-se de declaração que dialoga com o depoimento do Policial Militar Pedro Henrique ao declarar que recebeu ligação via 190, sendo informado que duas pessoas conduziam uma motocicleta em alta velocidade cujo condutor “ESTAVA TAMPANDO A BOCA DA MULHER QUE SE ENCONTRAVA NA GARUPA”, quadro que concretiza o risco abstratamente considerado pelo legislador” (doc. digital n. 29847953).
De igual modo, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva aviado pela impetrante, justificando a manutenção da segregação nestes termos:
“[...] Em virtude de agressões prévias e sérias ameaças, a vítima DAINARA ALINI SILVA DE ANDRADE, ex-companheira do investigado formulou pedido de medidas protetivas, que foram concedidas em 01/11/2019. Na ocasião deferiu-se medidas, impondo ao investigado a proibição de aproximação da ofendida e seus familiares, sendo expressamente consignado que eventual descumprimento ensejaria decretação de sua prisão preventiva.
Vê-se dos autos que o investigado é sujeito perigoso, e a vida de sua ex-companheira e seus filhos estão correndo grave risco de vida [...].
Ora, os antecedentes fáticos demonstram a real periculosidade do investigado, que inclusive ameaçou a genitora da vítima com uma arma de fogo, dizendo que a mataria, bem como aos seus filhos. Tanto é verdade, que a referida arma de fogo foi apreendida pela polícia.
O depoimento da vítima demonstra que mesmo após o deferimento das medidas protetivas, as agressões físicas, verbais e psicológicas nunca cessaram, o que comprova a correção da decisão que decretou a sua prisão preventiva [...].
Não há possibilidade de revogação da segregação cautelar, já que a prisão preventiva se revela imprescindível para o resguardo da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima e seus filhos, especialmente quando o investigado viola as proibições anteriormente aplicadas.
Ora, não se pode admitir que o marido/convivente possa agredir física e moralmente a vítima, apenas por motivos de ciúmes ou por não concordar com o fim do relacionamento. Em verdade, não há motivos que justifiquem a agressão à uma mulher com a qual se construiu uma família!
A necessidade da manutenção da prisão preventiva avulta-se ainda mais quando constatado através das declarações da vítima que comprovam o histórico de agressões domésticas, sejam elas físicas, morais ou de qualquer outra natureza.
[...]
Demais disso, nos crimes que envolvem violência doméstica, o concreto risco à integridade física da mulher, em razão da efetiva possibilidade de o agressor voltar a agredi-la ou, até mesmo, concretizar as ameaças de morte, é fundamento suficiente para manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
Sendo assim, visando garantir a ordem pública, e a integridade física, moral e patrimonial da vítima, evitando assim a reiteração criminosa, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe [...].
Frise-se, por oportuno, que a eventual concessão de liberdade provisória ao investigado fatalmente ocasionará uma tragédia, com o eventual cumprimento das promessas de morte da vítima e seus filhos.
O investigado descumpriu acintosamente as medidas protetivas; armou-se com arma de fogo chegando a ameaçar a sua sogra com a referida arma; agrediu fisicamente a vítima com golpes contundentes em sua face, chegando a desacordá-la; restringiu ilegalmente a liberdade da vítima, sequestrando e levando-a de moto para a zona rural, eventualmente não consumando seu intento pela agilidade do socorro policial.
[...]
Não há qualquer outra medida cautelar diversa da prisão apropriada para o caso em questão, sendo que a única forma de resguardar a integridade física da vítima é a manutenção da prisão cautelar.
Por fim, insta salientar que o acusado não demonstrou ter residência fixa, nem trabalho lícito, e muito menos juntou provas que não responde a outros crimes, não sendo lícito o deferimento de seu pedido por pura liberalidade do juízo” (doc. digital n. 29847953).
Percebe-se que a decisão encontra-se motivada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva.
Ao contrário do alegado, o recolhimento cautelar foi necessário para a garantia da integridade física da ofendida e de seus familiares, porque não é a primeira vez que ela é submetida à situação de perigo, dado o comportamento continuamente agressivo do paciente.
Neste ponto, a autoridade coatora justificou a prisão, notadamente para garantia da ordem pública, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e de atos reiterados de violência doméstica.
Não obstante a impetrante alegue que a motivação exarada para a decretação da prisão é insuficiente – notadamente porque até a presente data não foi proposta a ação penal cabível –, verifico que o procedimento cautelar de providências protetivas (autos n. 5038-92.2019.811.0018 – Código 133588) foi distribuído à 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT e as medidas deferidas em 17/10/2019; contudo, no dia 25/12/2019 o paciente descumpriu a ordem judicial, vindo a cometer os delitos que lhe são imputados no presente writ.
Em outras palavras: no interregno compreendido entre os meses de outubro e dezembro de 2019, praticou novos atos de violência contra a ofendida, a evidenciar a sua periculosidade concreta.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por fim, também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional ou, ainda, que ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade exacerbada, concurso de agentes, etc.] e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [concurso de crimes].
Além disso, a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).
Portanto, é preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, além do concurso de crimes pelos quais o paciente está sendo investigado.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.